Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOVA JUNTADA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ERRO DE LEITURA. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil são cogentes e determinam ao julgador que confira à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, caso verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o prosseguimento regular do processo.
2. Diante do transcurso in albis do prazo para o atendimento da emenda à inicial, para nova juntada aos autos do contrato de alienação fiduciária, em razão de “erro de leitura” do arquivo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.